Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADCS 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a prisão cautelar do paciente não decorreu de execução provisória da pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, mas sim para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação do entendimento sedimentado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Ordem admitida e denegada.